Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706801-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO EM DISTINÇÃO QUANTO A ELEMENTOS ESSENCIAIS IDENTIFICADORES DAS SITUAÇÕES FÁTICAS CONTROVERTIDAS. IRRESIGNAÇÃO CONTRA TRECHO DO PRONUNCIAMENTO DE ORIGEM QUE CONCEDE PRAZO À PARTE PARA COMPLEMENTAR A PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO RESOLUTÓRIO. MERO IMPULSO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL DADO POSTERIOR ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. AGRAVANTE QUE PROCEDE À JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. PRECLUSÃO LÓGICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Legítimo se afigura o indeferimento da preliminar de sobrestamento do processo em decorrência da afetação de recursos para julgamento sob a sistemática da repercussão geral porque verificada a falta de coincidência entre elementos essenciais definidores do caso concreto e da situação paradigma. Distinção que afasta a aplicação do comando de suspensão de todos os processos que versem sobre o Tema 1.169 - STJ, em que fixada como controvérsia repetitiva a definição quanto a ser a liquidação prévia do julgado requisito indispensável para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. 2. O capítulo do pronunciamento judicial que concede ao agravante prazo para complementar a prova documental, sem subverter a regra de distribuição do ônus da prova contida no art. 373, I e II, do CPC, carece de conteúdo resolutório servindo exclusivamente a dar andamento ao feito, razão pela qual não atacável por agravo de instrumento. 3. É incompatível o ato processual de recorrer contra o pronunciamento judicial que concedeu ao recorrente prazo para complementar a prova documental com a conduta adotada de exercer a faculdade processual de juntar aos autos os documentos complementares indicados como necessários pelo juízo. Preclusão lógica advinda da aceitação do comando judicial que encerra ato contrário ao direito de recorrer. 4. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.021, § 4o, do CPC, insurgindo-se contra a multa arbitrada. Na petição de ID. 61294921, a parte contrária requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 1.021, § 4o, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] tendo o ora recorrente interposto agravo de instrumento contra capítulo do pronunciamento do juízo de origem que lhe concedeu prazo para apresentar documentos pertinentes aos seus interesses e não sendo apresentadas razões hábeis a justificar o manejo do recurso contra referido ato, não encontro elementos que possam alterar o entendimento adotado na decisão ora atacada [...] conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa” (ID. 48425064). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016